Tribunal: STF
Processo: RMS 28190
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração em agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Reparação econômica. Juros e correção monetária. 



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (CPC, art. 1.022). 



    2. Embargos de declaração rejeitados.